Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712613-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ASSIS DE SALLES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FREDERICO ASSIS DE SALLES contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. O recurso foi conhecido e provido para "determinar ao agravado que a autorize/custeie os procedimentos solicitados pelo autor, com todos os materiais indicados pelo médico assistente, nos exatos termos da solicitação emitida pelo neurocirurgião Eidmar Augusto Neri – CRM-DF 10.140”. O agravado junta aos autos “demonstrativos de utilização do agravante no qual consta a efetiva realizado do procedimento cirúrgico, razão pela qual não há que se falar em descumprimento da medida”. Nada a prover, pois encerrada a função jurisdicional desta instância. Publique-se. intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator